Tribunal: STJ
Processo: 2359324-71.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213763 - SP (2025/0112333-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADRIANA PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA -
DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. PROVAS ILÍCITAS POR
HABEAS CORPUS
DERIVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Adriana Pereira Siqueira contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso em
A
habeas corpus.
defesa alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que tanto o
quanto o recurso ordinário não foram conhecidos, o que teria
habeas corpus
impedido a análise do mérito. Argumentou-se ainda que o Tribunal de Justiça
de São Paulo teria mantido provas ilícitas por derivação no processo penal,
mesmo após o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 898.724
/SP, declarar ilícitos o interrogatório extrajudicial da ré e os laudos
decorrentes de busca domiciliar. Requereu-se, portanto, a reconsideração da
decisão agravada ou sua submissão à Quinta Turma, para o reconhecimento
da ilicitude das provas derivadas, o desentranhamento destas e a rejeição da
denúncia por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47630534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 47feeae2-e32e-4ddf-b38f-8fecc31f2615

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas
deveria ser conhecido, diante da alegação de negativa de prestação
corpus
jurisdicional; (ii) estabelecer se as provas derivadas de elementos já
declarados ilícitos deveriam ser desentranhadas do processo, com a
consequente rejeição da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso ordinário em
reproduz integralmente os
habeas corpus
fundamentos apresentados no HC n. 984.169/SP, impetrado na mesma data e
contra o mesmo acórdão regional, caracterizando reiteração de pedido.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
afasta o conhecimento de
quando houver duplicidade de
habeas corpus
impugnação sobre os mesmos fundamentos, para evitar litispendência e
decisões conflitantes.
5. A decisão agravada fundamenta-se na ausência de flagrante
ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique o conhecimento do
, conforme verificado no julgamento do HC n. 984.169/SP.
habeas corpus
6. O agravante deixou de apresentar elementos novos ou relevantes
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que justifica a sua
manutenção.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47630534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 22/05/2025 14:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 47feeae2-e32e-4ddf-b38f-8fecc31f2615

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213763 - SP (2025/0112333-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADRIANA PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA -
DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. PROVAS ILÍCITAS POR
HABEAS CORPUS
DERIVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM WRIT
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Adriana Pereira Siqueira contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso em
A
habeas corpus.
defesa alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que tanto o
quanto o recurso ordinário não foram conhecidos, o que teria
habeas corpus
impedido a análise do mérito. Argumentou-se ainda que o Tribunal de Justiça
de São Paulo teria mantido provas ilícitas por derivação no processo penal,
mesmo após o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 898.724
/SP, declarar ilícitos o interrogatório extrajudicial da ré e os laudos
decorrentes de busca domiciliar. Requereu-se, portanto, a reconsideração da
decisão agravada ou sua submissão à Quinta Turma, para o reconhecimento
da ilicitude das provas derivadas, o desentranhamento destas e a rejeição da
denúncia por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47163353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:12
Código de Controle do Documento: b32363f7-6b5d-4583-83c5-733528c8cd53

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas
deveria ser conhecido, diante da alegação de negativa de prestação
corpus
jurisdicional; (ii) estabelecer se as provas derivadas de elementos já
declarados ilícitos deveriam ser desentranhadas do processo, com a
consequente rejeição da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso ordinário em
reproduz integralmente os
habeas corpus
fundamentos apresentados no HC n. 984.169/SP, impetrado na mesma data e
contra o mesmo acórdão regional, caracterizando reiteração de pedido.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
afasta o conhecimento de
quando houver duplicidade de
habeas corpus
impugnação sobre os mesmos fundamentos, para evitar litispendência e
decisões conflitantes.
5. A decisão agravada fundamenta-se na ausência de flagrante
ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique o conhecimento do
, conforme verificado no julgamento do HC n. 984.169/SP.
habeas corpus
6. O agravante deixou de apresentar elementos novos ou relevantes
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que justifica a sua
manutenção.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANA PEREIRA
SIQUEIRA contra decisão que não conheceu do recurso em
.
habeas corpus
Sustenta a defesa que houve negativa de prestação jurisdicional, pois tanto o
quanto o recurso próprio não foram conhecidos, impedindo a análise do
habeas corpus
mérito do pleito.
Aduz que o acórdão do TJSP manteve indevidamente, nos autos da ação
penal, provas ilícitas por derivação, oriundas de provas já declaradas ilícitas pelo STJ,
como o interrogatório extrajudicial e laudos de busca domiciliar.
Argumenta que um vídeo divulgado no
, em que uma perita
YouTube
fotográfica descreve a produção das provas, foi utilizado para argumentar a ilicitude das
provas derivadas, reforçando a necessidade de desentranhamento dessas provas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de reconhecer a ilicitude por derivação das provas e determinando o
desentranhamento e a rejeição da denúncia por falta de justa causa.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA47163353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:12
Código de Controle do Documento: b32363f7-6b5d-4583-83c5-733528c8cd53

VOTO
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
foi assim proferida:
Trata-se de recurso em
, com pedido liminar, interposto contra acórdão que
habeas corpus
denegou a ordem no
originário.
writ
Narram os autos que a recorrente foi pronunciada como incursa no art. 121, §2o, I, III, e
IV, e no art. 211, ambos do Código Penal.
Sustenta a defesa violação ao art. 5o, LVI, da Constituição Federal e ao art. 157,
, e
caput
§ 1o, do Código de Processo Penal, alegando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, no julgamento do HC 898.724/SP, já havia declarado a ilicitude de determinadas
provas, incluindo o interrogatório extrajudicial da recorrente e os laudos produzidos pela
busca domiciliar.
Argumenta que a autoridade coatora não cumpriu integralmente a referida decisão do
STJ, mantendo nos autos provas derivadas das já declaradas ilícitas.
Afirma que o TJ/SP fundamentou a denegação do
em um equívoco, ao
habeas corpus
afirmar que nulidades na fase policial não tornam nula a ação penal, ignorando a ilicitude
por derivação das provas.
Aduz que a confissão extrajudicial ilegalmente obtida foi o marco inicial para a obtenção
de outras provas, bem como que a denúncia contra a recorrente foi fundamentada
exclusivamente na confissão extrajudicial e em elementos colhidos a partir da busca
domiciliar, ambos declarados ilícitos pelo STJ.
Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso, a fim de que sejam
desentranhadas dos autos as provas derivadas da confissão extrajudicial ilegal e para que
seja rejeitada a denúncia por falta de justa causa.
É o relatório.
Decido.
Em consulta ao sistema de informações processuais do STJ, verifica-se que as razões de
mérito do presente recurso ordinário constituem mera reiteração daquelas trazidas no HC no
984.169/SP.
Tanto o presente recurso ordinário quanto o mencionado
, protocolados
Habeas Corpus
na origem na mesma data (24/2/2024), insurgem-se contra o mesmo acórdão regional,
proferido nos autos do HC originário 359324-71.2024.8.26.0000, que denegou a ordem nos
termos da seguinte ementa:
HABEAS CORPUS - PLEITO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DA ORDEM “PARA
RECONHECER A ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DAS PROVAS QUE DECORREM
DA ILEGAL CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA PACIENTE, DETERMINANDO-SE O
SEU DESENTRANHAMENTO E A CONSEQUENTE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA,
MESMO NESTA FASE PROCESSUAL, POR FALTAR JUSTA CAUSA À AÇÃO
PENAL, NOS TERMOS DO ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL” (FL. 19).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA NO ART. 121, § 2o, I, III E IV, E NO ART. 211, DO
CP.
Documento eletrônico VDA47163353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:12
Código de Controle do Documento: b32363f7-6b5d-4583-83c5-733528c8cd53

CASO EM QUE NÃO SE VISLUMBRA PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO,
ACRESCENTANDO A TAL QUE, EM SEDE DE JULGAMENTO DE HABEAS
CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA, O STJ MANTEVE A SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
DEMAIS, EVENTUAIS VÍCIOS, AINDA QUE EXISTENTES NO INQUÉRITO,
NÃO SE PRESTAM PARA CONTAMINAR A AÇÃO PENAL, VEZ QUE ESSE SE
CONSTITUI EM PEÇA INFORMATIVA, DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E
DISPENSÁVEL, E A PROVA PRODUZIDA É RENOVADA EM JUÍZO.
Ordem denegada.
Por meio de decisão publicada em
, esta Relatoria não conheceu do HC no
21/3/2025
984.169/SP, ante a ausência de verificação de "qualquer violação ao ordenamento jurídico
ou flagrante constrangimento ilegal que impliquem ameaça de violência ou coação na
liberdade de locomoção do paciente". Contra referida decisão, a ora recorrente
interpôs Agravo regimental, que se encontra pendente de apreciação.
Logo, tratando-se de mera reiteração de pedido, não se deve conhecer do presente
recurso, devendo a parte aguardar o julgamento do Agravo Regimental interposto nos autos
do HC no 984.169/SP.
Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus.

Vale ressaltar que, em consulta ao sistema de informações processuais do STJ,
se verifica que as razões de mérito do presente recurso ordinário constituem mera
reiteração daquelas trazidas no HC n. 984.169/SP.
Tanto o recurso ordinário quanto o mencionado
, protocolados
habeas corpus
na origem na mesma data (24/2/2024), insurgem-se contra o mesmo acórdão regional,
proferido nos autos do HC originário 359324-71.2024.8.26.0000, que denegou a ordem.
Logo, tratando-se de mera reiteração de pedido, não se deve conhecer do
presente recurso, devendo a parte aguardar o julgamento do agravo regimental interposto
nos autos do HC n. 984.169/SP.
Considerando que o agravante deixou de apresentar elemento capaz de alterar
a conclusão do julgado, permanece o posicionamento firmado na decisão agravada,
contexto em que nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47163353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 30/04/2025 14:13:12
Código de Controle do Documento: b32363f7-6b5d-4583-83c5-733528c8cd53

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 213.763 / SP
Número Registro: 2025/0112333-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033232420188260635 23593247120248260000 33232420188260635
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANA PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANA PEREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS : GLAUTER FORTUNATO DIAS DEL NERO - SP356932
MARINA HELENA DE AGUIAR GOMES - SP359250
Documento eletrônico VDA47616865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: 693abbff-d9b4-482b-91ea-a0aad46a24b8

CAIO MENDONÇA RIBEIRO FAVARETTO - SP391504
LUCA PADOVAN CONSIGLIO - SP389966
FELIPE MANSUR LOPES COSTA - SP439076
MAITHÊ BARBOSA GAIGHER SILVA - SP481827
MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA - DF061021
RITA NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA - DF055120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: 693abbff-d9b4-482b-91ea-a0aad46a24b8